Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800609-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS PANTOJA CORREA

AUTORIDADE COATORA: DDª RELATORA DA APELAÇÃO CRIMINAL VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 121, §2º, INC. II E 217-A, §4º TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPUTADO A DESEMBARGADOR. AUTORIDADE COATORA SUJEITA À JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO DO STJ JUNTADA PELO IMPETRANTE QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM QUESTÃO, VEZ QUE TRATA DA NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA QUANDO O IMPETRANTE AJUÍZA HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL SUPERIOR CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR SEM FAZER USO PRÉVIO DO AGRAVO REGIMENTAL PARA PROVOCAR O JULGAMENTO COLEGIADO
A QUO
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando ajuizou o habeas corpus, o impetrante afirmou que o constrangimento ilegal decorre de excesso de prazo oriundo da demora no julgamento de apelação nº 0013290-10.2014.8.14.0040, cuja relatoria coube à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, autoridade que está sujeita à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar o presente
writ, ex vi
do art. 105, inc. I, alíneas “a” e “c”, da CF.

2.

A decisão do STJ juntada pelo impetrante não se aplica ao caso em questão, vez que trata da necessidade de exaurimento de instância quando o impetrante ajuíza habeas corpus no tribunal superior contra decisão que indefere liminar sem fazer uso prévio do agravo regimental para provocar o julgamento colegiado na instância
a quo
.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem de habeas corpus tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 09 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Plínio de Freitas Turiel em favor do paciente
DOUGLAS PANTOJA CORREA
, acusado da prática dos crimes dos arts 121, §2º, inc. II e 217-A, §4º, ambos do CP, apontando como autoridade coatora
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA VÂNIA FORTES BITAR, RELATORA DA APELAÇÃO PENAL Nº 0013290-10.2014.8.14.0040, EM TRÂMITE PELA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL DESTA EGRÉGIA CORTE.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de liberdade, tendo em vista que há excesso de prazo para o julgamento da apelação do Ministério Público contra o capítulo da sentença que absolveu o paciente sumariamente da prática do crime do art. 217-A, §4º do CP e o feito encontra-se paralisado no gabinete da relatora desde o mês de agosto de 2016 sem a perspectiva de ser julgado, o que configura excesso de prazo injustificado.

Pediu a concessão liminar da ordem para expedir alvará de soltura em favor do coacto com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a sua confirmação quando do seu julgamento definitivo.

A liminar foi indeferida (doc. ID nº 2686171) e as informações foram prestadas (doc. ID nº 2708307).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial concessão da ordem a fim de impor ao paciente as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO

A Constituição Federal determina no seu art. 105:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - Processar e julgar, originariamente:

a)

nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

c)

os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Quando ajuizou o habeas corpus, o impetrante afirmou que o constrangimento ilegal decorre de excesso de prazo oriundo da demora no julgamento de apelação, cuja relatoria coube à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, autoridade que está sujeita à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar o presente
writ
.

Por fim, a decisão do STJ juntada pelo impetrante (doc. ID n° 2792522) não se aplica ao caso em questão, vez que trata da necessidade de exaurimento de instância quando o impetrante ajuiza
habeas corpus
no Tribunal superior contra decisão que indefere liminar sem fazer uso prévio do agravo regimental para provocar o julgamento colegiado na instância
a quo
.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/03/2020